Tribunal: TJSP
Processo: 1003546-68.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, sob a égide da Portaria 1.028 do Ministério das Comunicações – Extinção do feito. Inconformismo.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos

Ementa:

Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, sob a égide da Portaria 1.028 do Ministério das Comunicações – Extinção do feito. Inconformismo.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, nos moldes delineados no título executivo. – Interpretação restritiva dos termos da sentença coletiva e exclusão dos contratos que não sejam PEX, firmados naquele período. Caso concreto que se trata de aquisição por outra forma contratual – Sentença mantida – Não provimento.